Tribunal: TJES
Processo: 5006034-20.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006034-20.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELENA PERINI SCOPEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA ELENA PERINI SCOPEL em face de BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A., por meio da qual pretende, liminarmente, a suspensão de descontos automáticos de seu benefício previdenciário.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a decisão liminar a seu tempo deferida.

b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o demandado referente aos contratos de nº 500427650-2, 500430720-2, 500431994-8, 500434340-5, 500437495-0, 500439230-3, 500442217-5, 500448890-3, 500449334-1 e 500450391-8, bem como declarar a inexistência de todo e qualquer débito eventualmente existente e vinculado a referidos contratos.

c) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 2.369,36, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do ajuizamento da ação, 01/12/2022, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

d) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5074585) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Sendo assim, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, ou seja, a veracidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)